Tribunal: STF
Processo: AI 484327
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Ausência de
 prequestionamento. Desacerto da decisão não demonstrado. Incidência
 da Súmula 282 do STF. 3. Condenação em verba honorária. Não
cabimento nesta fase. 4. Agravo regimental a que se nega provimento